Tribunal: STF
Processo: HC 68284
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  Condenação  em  primeiro  grau  por   crime
tentado. Apelação do Ministério Público, quanto a  dosagem  da  pena.
Pena agravada pelo Tribunal por considerar ocorrido crime consumado.
         Inexistência da "ementatio libellis", pois o réu se  defende
dos fatos contidos na denuncia, e não da  classificação  jurídica  do
crime feita pelo Ministério Público.
         Aplicação   do   princípio   "tantum    devolutum    quantum
apellatum",  sujeitando-se   a   apelação   ministerial   ao   efeito
devolutivo. Arts. 574, 577 e 599 do Código de Processo Penal.
         "Habeas corpus" conhecido e deferido para anular o acórdão e
determinar  que  outro  seja  prolatado  nos  limites  das   questões
apeladas.